Tribunal: TCU
Processo: 032.323/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária relativa ao Exercício Financeiro de 2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) relativa ao exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Rosiana Lima Beltrão Siqueira e pelo Sr. Nilton Tadeu Lira Neto; 9.2. julgar regulares as contas dos Srs. Airton Paulo Torres, Augusto Tasso Fragoso Pires, Dan Raphael Levy, Eduardo Henrique Pinto Bezerra, Emiliano Rosado Lamartine de Faria, Jorge Luiz Correia, Jose Adecio Costa Filho, Marilo Costa e Silvano Barbosa Bezerra Antas, dando-lhes quitação; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas das Sras. Rosiana Lima Beltrão Siqueira e Hanna Yousef Emile Safieh e dos Srs. Nilton Tadeu Lira Neto, Emerson Fernandes Daniel Junior e Djalma Barros Siqueira Neto, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.4. determinar à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) que, no prazo de noventa dias, comprove a suspensão da realização de serviços extraordinários em horários destinados ao repouso e à alimentação por empregados que exerçam atividades administrativas no Porto de Maceió; 9.5. dar ciência à Codern e as suas entidades vinculadas, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, a fim de evitar a recorrência em situações futuras análogas, caso não tenha sido providenciado, das seguintes irregularidades: 9.5.1. a não utilização de indicadores de desempenho objetivos na gestão da Unidade, a exemplo da Margem EBITDA (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) e da Evolução da Carga Movimentada, dentre outros, tendo em vista a relevância desses instrumentos na correção de rumos e na definição de estratégias que possam influenciar diretamente o atingimento dos resultados, infringiu os termos do art. 7o, art. 8o, inciso I, da Lei 13.303/2016; 9.5.2. a ausência, no Relatório de Gestão e nas Atas dos Conselhos Fiscal e de Administração, de diagnóstico conclusivo acerca da natureza, razão e extensão da grave situação financeira da companhia, bem como de um plano para o seu enfrentamento e reversão, infringiu os termos do art. 7o da Lei no 8.443/1992 (vide art. 3o, § 5o, da IN-TCU 63/2010) c/c art. 70 da Constituição Federal; 9.5.3. a não implementação dos controles internos identificados no questionário QACI (Questionário de Avaliação de Controles Internos), como inexistentes ou em desenvolvimento, e de correção dos controles identificados como " existentes, mas com falhas ", infringiu os termos do art. 7o e inciso I do art. 8o da Lei 13.303/2016; 9.5.4. a ausência de avaliação jurídica do Acordo Coletivo de Trabalho de 2016 entre a Administração do Porto de Maceió (APMC) e o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado de Alagoas - Sinporn/AL, para viabilizar a supressão do parágrafo único da Cláusula Sexta - Do Apoio às Atividades Operacionais, do referido Acordo, retirando-se a previsão de dispensação de medicamentos pela Codern/APMC em uma " farmácia com medicamentos de primeiros socorros ", tendo em vista a ausência de médico nos quadros da companhia que se responsabilize pela prescrição, e a ausência de previsão legal, infringiu os princípios da legalidade e da economicidade, previstos nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal; 9.5.5. a ausência de estudos com vistas a estabelecer a lotação ideal de empregados, não se fomentando a política de pessoal da Companhia, de modo que não se possibilitou o atendimento da recomendação constante do item 9.9. do Acórdão 2207/2016-TCU-Primeira Câmara , de 5/4/2016, infringiu os termos do art. 7o e inciso I do art. 8o da Lei 13.303/2016; 9.5.6. a não implementação de práticas de segurança alimentar e a ausência de controles de estoques dos alimentos adquiridos para o Terminal Salineiro de Areia Branca, infringiram os termos da RDC 43/2015 c/c RDC 216/2004, ambas da Anvisa, e art. 70 da Constituição Federal: 9.6. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária a realização de monitoramento do item 9.4; e 9.7. arquivar o presente processo.